Tribunal: TJES
Processo: 0011064-11.1997.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011064-11.1997.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANFER CONSTRU¿OES LTDA

APELADO: JOSÉ MIGUEL FILHO e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011064-11.1997.8.08.0035

APELANTE: MANFER CONSTRUÇÕES LTDA

APELADO: JOSÉ MIGUEL FILHO e NILDA LOPES MIGUEL

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - Dr. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO IAC Nº 1. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, V, do CPC.

2. A ação executiva tem por objeto notas promissórias ajuizadas sob a égide do CPC/1973. O apelante sustenta que o prazo prescricional seria de vinte anos, nos termos do art. 177 do CC/1916, ou, subsidiariamente, que o prazo prescricional não teria iniciado por ausência de intimação pessoal para dar andamento ao feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se houve o transcurso do prazo prescricional intercorrente da pretensão executória, considerada a suspensão processual e a inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme as teses firmadas no REsp nº 1.604.412/SC (IAC nº 1/STJ), incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, contando-se o termo inicial do fim do prazo de suspensão do processo, ou, inexistindo este, do transcurso de um ano.

5. A Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4º, do CPC, não retroage para alcançar fatos ocorridos antes de sua vigência, razão pela qual não se aplica ao caso.

6. No caso concreto, a execução foi suspensa em 11/03/2010, pelo prazo de seis meses, findando-se em 28/10/2010. A partir dessa data iniciou-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), findo em 28/10/2013, sem manifestação do exequente.

7. A retomada das diligências somente em 06/11/2018 configura inércia superior ao prazo prescricional, legitimando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

8. A intimação do credor antes da sentença foi regularmente observada, em consonância com o contraditório exigido pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente, em processos regidos pelo CPC/1973, inicia-se do fim do prazo de suspensão judicialmente fixado, ou, inexistindo este, após o transcurso de um ano, conforme entendimento do STJ no IAC nº 1 (REsp nº 1.604.412/SC). 2. As alterações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921, § 4º, do CPC, não têm aplicação retroativa. 3. Verificada a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional do título executivo, impõe-se a manutenção da extinção do processo por prescrição intercorrente.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 921, § 4º; CC/2002, art. 206, § 5º, I; Decreto nº 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011064-11.1997.8.08.0035

APELANTE: MANFER CONSTRUÇÕES LTDA

APELADO: JOSÉ MIGUEL FILHO e NILDA LOPES MIGUEL

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - Dr. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta por
MANFER CONSTRUÇÕES LTDA
contra a sentença (ID 12002087) proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, pronunciou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 12002088), que:
(i)
a sentença aplicou incorretamente o instituto da prescrição intercorrente, pois o prazo prescricional aplicável ao caso seria o de 20 (vinte) anos, previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, de modo que a paralisação do feito entre 11/03/2010 e 12/04/2018 não foi suficiente para consumar a prescrição; e que
(ii)
subsidiariamente, ainda que se entenda pelo prazo trienal, o seu curso não se iniciou, uma vez que a execução foi suspensa com base no art. 791, III, do CPC/73 (ausência de bens penhoráveis), o que, segundo a jurisprudência, não dá início ao prazo prescricional sem a prévia intimação do credor para dar andamento ao feito, o que não teria ocorrido.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso, passando à análise das irresignações.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se, no caso concreto, restou configurada a prescrição intercorrente da pretensão executória.

Tendo em vista que a presente execução foi aforada sob a ègide do CPC/73, imprescindível considerar que, para solucionar questões de direito intertemporal, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.604.412/SC, submetido ao rito do Incidente de Assunção de Competência (IAC), pacificou a controvérsia pretérita sobre a matéria atinente à prescrição intercorrente, fixando as seguintes teses:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1

Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
.
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). (...) . (REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.)

Não obstante, após o julgamento do referido precedente, a Lei nº 14.195, em vigor desde 27/08/2021, novamente alterou o instituto, passando a prever que o termo inicial da prescrição intercorrente como a data na qual o credor teve ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, senão veja-se:

Art. 921. (...)

§ 4º. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

§ 4º-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021).

Todavia, a nova regra não pode retroagir, de modo que não se aplica a fatos ocorridos antes de 26/08/2021, data em que entrou em vigor a mencionada lei.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE CINCO ANOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O conteúdo meritório que versa sobre a ocorrência (ou não) de prescrição intercorrente no transcurso de execução de título extrajudicial lastreada em instrumento de confissão de dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se houve o transcurso do prazo prescricional intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O termo inicial da prescrição intercorrente, conforme a redação anterior do art. 921, § 4º, do CPC/2015, inicia-se após o prazo de suspensão da execução, e não na data da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor. 4.
As alterações trazidas pela Lei nº 14.195/2021, que antecipam o termo inicial da prescrição intercorrente, não retroagem para alcançar fatos ocorridos antes de sua vigência, sendo inaplicáveis ao caso concreto
.
5. Considerando o prazo de suspensão de um ano, que se encerrou em 02/04/2019, o prazo prescricional quinquenal expiraria apenas em 02/04/2024. Além disso, a suspensão dos prazos prescricionais no período da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 3º da Lei nº 14.010/2020, estendeu o prazo prescricional em 140 dias, de modo que o prazo final para a prescrição intercorrente se daria somente em 20/08/2024. 6. Ademais, restou comprovado que houve falhas no andamento processual que não podem ser imputadas exclusivamente à parte exequente, como o longo período de inércia processual sem movimentação judicial, totalizando mais de três anos de paralisação por problemas atribuíveis ao mecanismo judiciário. IV . DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso provido. Sentença anulada e retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente, conforme previsão da atual redação do art. 921, § 4º, do CPC/2015, não pode retroagir para fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 14.195/2021. Assim,
o marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente aos processos regidos pelo CPC/73 deve ter início do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
, não restando preenchido o requisito temporal para reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso. 2. A falha atribuível ao Judiciário, que resulta na ausência de movimentação do feito, não pode ser utilizada em prejuízo da parte exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 5º, inc. I; CPC/2015, art. 921, § 4º; Lei nº 14.010/2020, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22 .08.2018; STF, Súmula 150. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00262267420158080048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 21/10/2024)

Dessa forma, a análise do caso em tela deve se pautar pelo entendimento consolidado no julgamento do REsp nº 1.604.412/SC.

Fixada tal premissa, registre-se que no caso concreto, a execução tem por objeto notas promissórias, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, conforme art. 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), vigente ao tempo do ajuizamento da execução (1997). Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VINCULAÇÃO A NEGÓCIO JURÍDICO. PERDA DE ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. POSSIBILIDADE DE EXAME DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. PREENCHIMENTO DA CÁRTULA PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pese a abstração e a autonomia dos títulos de crédito, consoante jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício, é possível a imiscuição quanto ao negócio jurídico subjacente à sua emissão quando se encontra vinculada a contrato e não houve circulação. 2. Como cediço, “a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto” (Súmula nº 387 do STF). 3. Caso em que a abertura cognitiva estabelecida em sede de embargos à execução permite infirmar a certeza do título executivo e depõe contra a data de vencimento preenchida pelo credor, por revelar que não se compatibiliza com o termo pactuado entre as partes no negócio jurídico firmado. 4.
Prescrição configurada diante do escoamento in albis do prazo prescricional trienal afeto à execução das promissórias (art. 70 do Anexo I da Lei Uniforme de Genébra; Dec. 57 .663/1966), ausente prova de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50039532020218080011, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, 12/08/2024)

Analisando a marcha processual, verifica-se que o Juízo de origem determinou a suspensão do processo pelo prazo de 06 (seis) meses em 11/03/2010 (fls. 191). A parte exequente, ora apelante, foi intimada dessa decisão em 28/04/2010 (fls. 192).

Aplicando a tese 1.2 fixada no IAC nº 1/STJ, o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente se deu ao final do prazo de suspensão judicialmente fixado, ou seja, em 28/10/2010. A partir dessa data, iniciou-se a contagem do prazo prescricional de 03 (três) anos, que se findou em 28/10/2013.

Contudo, a parte exequente somente voltou a se manifestar nos autos em 06/11/2018, requerendo novas diligências para a satisfação do crédito, quando já transcorrido lapso temporal superior ao prazo de prescrição do título executivo.

Ressalta-se que, antes de proferir a sentença, o magistrado de primeiro grau oportunizou à parte exequente que se manifestasse sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente (fls. 250/251), em observância ao princípio do contraditório, atendendo à exigência firmada no precedente do STJ.

Portanto, diante da inércia da parte exequente por período superior ao prazo prescricional da pretensão executória, a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente é a medida que se afigura correta.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que não foram fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.